Tribunal: TJDFT
Processo: 0746959-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746959-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por MARIA DAS GRACAS MONTEIRO GOMES FERREIRA (autos n. 0731552-64.2023.8.07.0001), rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença. As partes devedoras foram intimadas para pagamento voluntário do débito. Na impugnação de ID. 246133768, a executada QUALICORP indicou como incontroversa a quantia de R$ 3.891,08, realizando depósito judicial do referido montante (ID. 246133769). Aduz que há excesso na cobrança da diferença. A credora apresentou resposta de ID. 248326668), rejeitando a impugnação. Por sua vez, a executada UNIMED juntou impugnação de ID. 248500094. Sustenta que houve a satisfação do débito que lhe cabia, eis que houve o pagamento voluntário da importância de R$ 3.200,09, já levantada pela exequente (ID. 241957400 c/ ID. 242118263). Levantada a quantia incontroversa de R$ 3.891,08, segundo alvará de ID. 248639582. A exequente ofereceu resposta às impugnações (ID. 2510853570. Os autos voltaram conclusos. Decido. A condenação imposta às partes ora executadas foi solidária, nos termos da sentença de ID. 180621321, sendo ambas obrigadas ao pagamento integral do débito. Ademais, apesar de oferecerem impugnações, as partes devedoras deixaram de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entendiam como correto, em descumprimento o disposto no § 4o do art. 525 do CPC. Observo ainda que, na petição de ID. 243093213, a parte exequente considerou em seus cálculos os valores anteriormente levantados, não havendo falar em tentativa de enriquecimento sem justa causa. Ante o exposto, NÃO ACOLHO nem a impugnação de ID. 246133768, nem a impugnação de ID. 248500094. Intimo a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito remanescente, devendo ser acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. No mesmo prazo deverá indicar bens à penhora. Prazo: 5 (cinco) dias.” (ID 251972800, origem). Nas suas razões, a agravante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A alega, em síntese, excesso de execução, argumento de que “efetuou o pagamento da sua cota na condenação, sendo assim, o prosseguimento da execução deve ser efetuado apenas em face da Administradora Qualicorp” (ID 77731458, p.3). Afirma que a urgência da medida reside “no fato de que a impugnante poderá sofrer com o bloqueio dos valores pleiteados pela impugnada, o que possivelmente acarretará prejuízos inerentes a atividade econômica que exerce” (ID 77731458, p.4). Ao final, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de que seja reconhecida a ausência de descumprimento com a consequente extinção do cumprimento de sentença.” (ID 77731458, p.4). Preparo recolhido (ID 77737180). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O art. 275 do Código Civil é claro ao estabelecer que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Solidariedade passiva opera efeitos distintos conforme o plano da relação obrigacional. Na relação externa – entre credor e devedores – a obrigação é una, autorizando o credor a exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores solidários, vale dizer, o vínculo entre os coobrigados não limita o direito do credor de demandar o valor integral da condenação de apenas um deles. Na relação interna entre os devedores solidários, vigora a regra de rateio proporcional. O devedor que satisfaz, integral ou parcialmente, a obrigação além da sua cota tem o direito de regresso contra os demais, como bem dispõe o art. 283 do CC: “Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.” Esse é o regime legal: o pagamento por um dos devedores solidários extingue a obrigação perante o credor, sem prejuízo de eventual ajuste entre os codevedores em ação própria. O que não se admite é que o devedor, ao pagar parte da dívida, pretenda se eximir da solidariedade reconhecida judicialmente e opor esse pagamento parcial contra o credor, como se bastasse para encerrar sua responsabilidade. No caso, pela sentença de ID 57947444 (origem), condenadas solidariamente a agravante Unimed Seguros Saúde S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, o que majorado em sedo do acórdão 1888499 de ID 239465418 para R$ 5.000,00: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: ( ) II) CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do arbitramento. ( )” (sentença de ID 57947444, origem). “( ) Conheço parcialmente do recurso adesivo de MARIA DAS GRACAS MONTEIRO GOMES FERREIRA, e dou-lhe parcial provimento para majorar o valor da indenização pelos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao recurso da ré, em razão do não provimento, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015) em favor do causídico da autora (art. 85, §11 do CPC). ( )” (acórdão 1888499 de ID 239465418, origem). A agravante alega ter cumprido integralmente sua parte em razão do depósito de R$ 3.200,00 (ID 240677812, origem), e pretende ver reconhecida sua desobrigação quanto ao restante da condenação, com a respectiva extinção da execução. No entanto e como dito, a solidariedade imposta no título executado obriga cada devedor ao pagamento da totalidade da dívida, e não apenas pagamento de “cota-parte”. Por isto, alegação de que o valor já depositado corresponderia ao que lhe caberia internamente não tem qualquer eficácia frente ao credor. Caso a agravante, ao final, entenda ter suportado mais do que lhe caberia, poderá se valer do direito de regresso contra a coexecutada, conforme autorizado pelo citado art. 283 do CC. Não evidenciada a probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada, já que necessária a satisfação de ambos os requisitos legais. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora